Tribunal: TJMT
Processo: 1022354-24.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022354-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA DE VEREADORES DE COLNIZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ROGRIGUES DIAS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLNIZA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1022354-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE
: JOÃO ASSIS RAMOS

EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Assis Ramos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa recursal suscitada pelo ora Embargante e, no mérito, deu provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NULIDADE JÁ ANALISADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EM TRAMITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade para recorrer nos autos em que atua como fiscal da ordem jurídica, como na hipótese do presente feito, conforme disposto no artigo 996, do CPC, já que o Magistrado de Primeiro Grau determinou na decisão liminar recorrida a intimação do órgão nos termos do artigo 178, I, do CPC.

Merece provimento o recurso de agravo de instrumento para anular a decisão recorrida proferida em ação anulatória, tendo em vista que a tese arguida pelo Agravado e acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, já foi objeto de mandado de segurança anterior com o enfrentamento do mérito.

O Embargante menciona que, no caso em exame, o Magistrado
a quo
, prolator da decisão que dera ensejo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, não foi o mesmo julgador do Mandado de Segurança que tramita perante a Comarca de Colniza/MT, sob o n°. 591- 96.2016.811.0105 (código 71671). Logo passível de posição divergente.

Aduz que, não bastasse isso, há de ser mencionado que tal processo (código 71671) pende de análise de Recurso de Apelação, portanto, sem trânsito em julgado.

Afirma que, ao julgar mencionado
writ
(código 71671), o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que por não ter sido o vereador Elpidio da Silva Meira o responsável pela denúncia na Câmara de Vereadores de Colniza, eis de que de autoria de Antenor de Oliveira Fritz e Eduardo Silvino Filho, não haveria impedimento quanto a sua participação e, por consequência, não haveria nulidade do processo.

Assevera que, a tese desenvolvida no
mandamus
que tramita perante a Comarca de Colniza/MT, sob o n°. 591-96.2016.811.0105 (código 71671), assim como ocorre no caso em exame, não se referia ao tema, mas, sim e tão somente ao fato de que tendo sido o vereador Elpidio da Silva Meira o autor das mesmas denúncias noutros órgãos, também lhe seria impeditivo para integrar a Comissão Processante, essa tese, aliás, foi utilizada pelo Magistrado de Primeiro Grau ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência, cautelar em caráter incidental que dera ensejo a presente irresignação.

Assim, assegura que o acórdão foi omisso quanto ao fato de não analisar (i) que o magistrado que julgou Mandado de Segurança que tramita perante a Comarca de Colniza/MT, sob o n°. 591-96.2016.811.0105 (código 71671), não é o mesmo prolator da decisão que dera ensejo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, (ii) que mencionado
writ
ainda não transitou em julgado, e (iii) por não analisar a divergência das teses desenvolvidas para cada um dos casos.

Com esses argumentos, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a omissão albergada no
decisum
acoimado e reformar o v. acórdão de id. 105054466, negando-lhe provimento.

Contrarrazões no id. 111240474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Assis Ramos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa recursal suscitada pelo ora Embargante e, no mérito, deu provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NULIDADE JÁ ANALISADA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EM TRAMITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade para recorrer nos autos em que atua como fiscal da ordem jurídica, como na hipótese do presente feito, conforme disposto no artigo 996, do CPC, já que o Magistrado de Primeiro Grau determinou na decisão liminar recorrida a intimação do órgão nos termos do artigo 178, I, do CPC.

Merece provimento o recurso de agravo de instrumento para anular a decisão recorrida proferida em ação anulatória, tendo em vista que a tese arguida pelo Agravado e acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, já foi objeto de mandado de segurança anterior com o enfrentamento do mérito.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do presente recurso já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não pode ser aceito.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão é claro quanto a existência de litispendência, uma vez que houve impetração de mandado de segurança anterior (código 71671), no qual um dos argumentos utilizados para pleitear a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo que cassou o mandato político do Embargante, é a participação do vereador Elpidio da Silva Meira, o qual seria suspeito/impedido para a votação do julgamento, consoante petição inicial do
writ
.

Tal matéria já fora apreciada, em sede de mandado de segurança, sendo que a sentença afastou o impedimento do vereador Elpidio, conforme restou consignado no acórdão embargado:

[...]. Ocorre que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifico que o Agravado/Autor impetrou vários mandados de segurança (códigos 70855,
71501 e
71671), sendo que, apesar de já reconhecida a ausência de litispendência por este Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação nº. 132918/2016, uma vez que os pedidos de alguns são diferentes, bem como por ser a ação ordinária mais abrangente, a irregularidade acolhida em sede de tutela antecipada pelo Magistrado de Primeiro Grau, já foi objeto do Mandado de Segurança sob o código
71671
.

[...].

Por sua vez, trago excerto do Mandado de Segurança nº.
71671
:

[...]. Da nulidade pela ausência de imparcialidade do presidente da comissão processante e do assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Colniza/MT.

Consoante externado na decisão proferida nestes autos em 8 de abril do corrente ano, o presente mandamus não é a via adequada para apreciação da suscitada imparcialidade, eis que fundada em gravação feita em reunião de determinados vereadores e a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de Colniza/MT.

Isso porque a matéria ventilada exige dilação probatória, não se coadunando, portanto, com o procedimento da ação mandamental, pois imprescindível a demonstração de direito líquido e certo, nada mais sendo que a demonstração do suposto direito transgredido acompanhado de provas pré-constituídas.

Nesse passo, a denegação quanto ao ponto em discussão é medida que se impõe.

Da nulidade do procedimento em virtude de vereador suspeito no processo de votação, inclusive na condição de relator do processo político administrativo.

Narra o impetrante que o vereador Elpidio da Silva Meira não poderia ter votado na sessão de julgamento que decidiu pelo afastamento daquele e tampouco exercer o posto de relator da comissão processante do procedimento administrativo 001/2016.

A referida vedação decorreria, em tese, do fato de que o referido edil seria autor das mesmas denúncias que originaram o processo político, junto ao MP, PF e TCE.

Ocorre, todavia, que no compulsar dos autos do procedimento administrativo 001/2016, instaurado e processado perante o Legislativo local, verifica-se que a denúncia que deu azo ao referido processo político não foi ofertada pelo vereador suscitado, mas sim pelas pessoas de Antenor de Oliveira Fritz e Eduardo Silvino Filho.

Ademais, consoante consignado pelo órgão ministerial, a existência de oposição partidária é comum e, “essencial”, além de fato da democracia, eis que o chefe do executivo necessita de apoio do poder legislativo para o exercício da governança.

Outrossim, a existência de oposição, ainda que minoritária, contribui para uma melhor eficiência quando da fiscalização dos atos do executivo, ainda que não pela correta motivação.

Dessa forma, não há falar em concessão da segurança no que concerne a nulidade do processo por participação do referido edil.

III – DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, resolvo o mérito e DENEGO a segurança pleiteada.

O artigo 25 da Lei 12.016 prevê a impossibilidade de se arbitrar honorários em mandado de segurança e o inciso XXII do artigo 10 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê a gratuidade desta ação, portanto, descabem custas e condenação em honorários.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo e exigindo o necessário. Intimem-se.

Notifique-se a autoridade coatora.

Dê-se ciência ao MP.

Serve esta decisão como mandado e ofício.

Às providências. [...]. [Destaquei].

Nota-se, portanto, que a suposta nulidade (causa de pedir), acolhida em sede de antecipação de tutela, já foi enfrentada pelo Magistrado de Primeiro Grau no mandado de segurança anterior, que visava a
anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2016 (código 71671
)
, pedido idêntico ao da presente ação anulatória.

Importante aqui ressaltar que, a mencionada nulidade não foi afastada por demandar dilação probatória, mas, no caso, houve o enfrentamento do mérito, sendo denegada a segurança vindicada.

[...].

Ademais, não há que se falar em omissão quanto ao fato de que não foi o mesmo Magistrado prolator da sentença do mandado de segurança anterior e o da decisão agravada proferida na presente ação anulatória, tampouco quanto a ausência de trânsito em julgado do
mandamus
, uma vez que o que foi reconhecido foi a existência de litispendência.

Desse modo, o que se evidencia é a nítida intenção do Embargante em rediscutir a matéria decidida, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via eleita.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por João Assis Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022